Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711396-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA, ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR, NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA &amp; INOVACOES EIRELI APELADO: ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR, RENATA SEVERO DE ARAUJO, NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA &amp; INOVACOES EIRELI, MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos pelos Réus ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR e NTI NEGÓCIOS TECNOLOGIA &amp; INOVAÇÕES EIRELI, pelo autor, MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA, e por NEW WAVE CONSULTORIA. Em respeito ao contraditório e ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, manifestem-se os apelantes MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA e NEW WAVE CONSULTORIA, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pela contraparte em sede de contrarrazões. Manifeste-se, ainda, NEW WAVE CONSULTORIA, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da natureza de sua intervenção no feito, nos moldes do estabelecido no parágrafo único do art. 996 do CPC. No mesmo prazo, regularize sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021 13:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador